Tribunal: TJDFT
Processo: 0759527-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0759527-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Vistos e etc. Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator